Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima se retratou e determinou o recolhimento do ofício que determinara a penhora mensal do salário do agravante (ID 101755196, autos de origem). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora